Tribunal: TCU
Processo: 041.216/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão militar emitido pelo Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal e nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato de concessão de pensão militar a Dorothea Correa de Mattos; 9.2. considerar legal o ato de concessão de pensão militar a Katia Ferreira Gonella, concedendo-lhe registro; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Comando da Aeronáutica; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.